Tribunal: TJBA
Processo: 8023820-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8023820-62.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ALVARO PEREIRA FIDELIS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 45, DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2. Ademais, conforme Tema 45, do STF, a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.

3. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 45), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023820-62.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, O ESTADO DA BAHIA e como parte Agravada, ALVARO PEREIRA FIDELIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .